Tribunal: TJMT
Processo: 0003336-59.2016.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003336-59.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DANITIELLY NUNES DE FREITAS - CPF: 045.550.351-60 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DANITIELLY NUNES DE FREITAS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DANO QUALIFICADO (ART. 163, §o ÚNICO, III, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDE A CONDENAÇÃO – IMPROCEDENTE – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A danificação de tornozeleira eletrônica para evasão não configura o delito do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, eis que desprovido de dolo específico, sendo atípica a conduta praticada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003336-59.2016.8.11.0037

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DANITIELLY NUNES DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
, que julgou
improcedente
a inicial acusatória e
absolveu
a acusada
Danitielly Nunes de Freitas
do crime de
dano qualificado
, inscrito no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso (id. 66045577):

“(...) no dia 28 de março de 2016, por volta das 13:58hs, na via pública, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada DANITIELLY NUNES DE FREITAS foi detida em flagrante delito, pois destruiu uma tornozeleira eletrônica, pertencente ao Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste/MT, conforme auto de constatação de fls. 08, tendo o mesmo, para tanto, rompido o lacre de segurança, utilizando-se de um instrumento contundente (tipo face), conforme declarações da própria acusada (...)”
– sic.

Recebida a denúncia em
2 de março de 2017
(id. 66045581).

A acusada foi citada e apresentou resposta à acusação (id. 66045584).

Após a instrução de forma regular, em
17 de março de 2020
, sobreveio sentença de
improcedência
, absolvendo a apelada do delito de dano qualificado, ante a atipicidade da conduta.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, postula a condenação da apelada, argumentando que a materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, bem assim que o crime perpetrado não exige qualquer condição especial, mas tão somente o dano, no sentido genérico (id. 66045599).

Em sede de contrarrazões, a
Defensoria Pública
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo ministerial (id. 66045601).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 68419459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DANITIELLY NUNES DE FREITAS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Postula o
Ministério Público
a condenação da apelada pelo crime de
dano qualificado
, inscrito no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

A irresignação
não merece prosperar
.

Conforme se evola dos autos, a apelada foi denunciada por dano qualificado, porquanto destruiu uma tornozeleleira eletrônica pertencente ao Estado de Mato Grosso e Município de Primavera do Leste.

O juízo singular julgou a inicial acusatória improcedente, consignando que
“diante a ausência de dolo específico da ré, elemento subjetivo do tipo, imprescindível para a sua formatação, o reconhecimento da atipicidade formal é medida imperativa no presente caso”
(id. 66045597).

Inconformado, o Ministério Público argumenta que a consciência e a vontade de praticar o dano são suficientes para a caracterização do delito, independente da intenção de prejudicar o patrimônio.

Com efeito, o delito de dano qualificado consiste em
“
Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Se o crime é cometido: contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos”
[1]
.

Nesse passo, o
Superior Tribunal de Justiça
há muito fixou entendimento no sentido de que a configuração do delito de dano qualificado exige
“
dolo específico
de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus nocendi”
[2]
.

Portanto, a danificação de tornozeleira eletrônica para evasão não configura o delito do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, eis que desprovido de dolo específico, sendo atípica a conduta praticada.

Assim, em que pese os hercúleos esforços da acusação, não há muito que debater no presente caso, eis que a apelada relatou, tanto em sede inquisitorial como em juízo, que sua intenção era se desvencilhar do monitoramento com o intuito de retornar ao cárcere em razão de desavenças familiares.

Desse modo, não se verifica,
in casu,
a presença do elemento subjetivo do
animus nocendi
, eis que a conduta da apelada não objetivava causar o prejuízo patrimonial ao Estado, fato que impede o acolhimento da pretensão recursal.

Isso posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

[1]
Art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

[2]
AgRg no REsp 1722060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/8/2018, DJe 13/8/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021